Tribunal: TJMT
Processo: 1002997-87.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002997-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JACI GUIMARÃES - CPF: 037.063.031-91 (AGRAVADO), JANINE PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR - CPF: 780.847.171-20 (AGRAVADO), JANINE PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR - CPF: 780.847.171-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), RODOLFO BAGATELLI GONCALVES - CPF: 031.586.211-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA JUDICIAL – QUESTIONAMENTO DOS PARÂMETROS ADOTADOS E DOS CÁLCULOS REALIZADOS – DESNECESSIDADE DE CÁLCULOS COMPLEXOS CONSIGNADA NO TÍTULO EXEQUENDO – RESSARCIMENTO PELA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – PREVISÃO DE REPARAÇÃO INTEGRAL DAS DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO E A MANUTENÇÃO – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INVESTIDOS NA LIMPEZA E NA CONSERVAÇÃO DA ÁREA, INCLUSIVE DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO CONDENATÓRIA – MULTA E HONORÁRIOS PELO NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO – ART. 523, §1º, CPC – SEGURO GARANTIA QUE NÃO EQUIVALE A CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – CRITÉRIO – QUANTITATIVO DE PEDIDOS FORMULADOS E DEFERIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

1. Se o título judicial fixa valor objetivo a título de ressarcimento por antigas despesas de instalação de rede de eletrificação rural, não cabe, em cumprimento de sentença, determinar a realização de perícia para reformular o montante em conformidade com índices monetários anteriores, mas apenas executar a quantia definida, com a incidência prospectiva, e não retrospectiva, dos juros e da atualização monetária, diretamente sobre o montante estabelecido na decisão executada.

2. O reconhecimento do dever de ressarcimento da integralidade dos gastos com a construção e a manutenção da rede elétrica impõe o ressarcimento de todas as despesas com a limpeza e a conservação da rede, inclusive aquelas realizadas durante a tramitação do processo.

3. O seguro garantia não equivale a pagamento voluntário e não isenta o executado do pagamento da multa e dos honorários previstos no art.
523, § 1º, do CPC.

4. O parâmetro adotado para a repartição do ônus sucumbencial é o cotejo entre o número de pedidos formulados pela parte e o quantitativo de pedidos deferidos pelo julgador, e não a diferença entre o valor pretendido e aquele fixado na decisão judicial. Precedentes do STJ e desta Câmara.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Agravo de Instrumento que merecem julgamento conjunto, na medida que, embora interpostos de forma autônoma por cada uma das partes adversas, ambos comungam do mesmo objetivo, qual seja, o de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº. 0001798-61.2010.8.11.0002, manejado por JANAINA GRAZIELLA GUIMARÃES E OUTRO(S) em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, homologou o laudo pericial, ao argumento de que o
expert
teria fé pública e que os questionamentos das partes nada esclareceriam.

A obrigação de indenizar objeto do cumprimento de sentença tem origem em acórdão assim ementado:

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS — PRESCRIÇÃO REJEITADA - INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO A INDENIZAÇÃO - VALOR CONDENATORIO - PARÂMETROS FIXADOS PELA ANEEL - RESSARCIMENTO PELA MANUTENÇÃO DA LINHA - SUCUMBÉNCIA. O prazo prescricional somente pode ser computado da data da incorporação da rede elétrica no patrimônio da concessionária. A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.
O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a
construção e manutenção
da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente, não incidindo especificamente a Resolução da ANEEL. Em razão do acolhimento integral da ação, inverte-se o ônus sucumbencial.

Em razão da disparidade dos cálculos apresentados pelas partes, o juízo de origem determinou a realização de perícia técnica, com o objetivo de espancar de dúvidas o quanto devido.

Ocorre que, até pela complexidade dos cálculos, que envolveram deflações, conversões de moedas e correções pelos mais diversos índices, nenhuma das partes concordou com o laudo pericial, tanto que subiram juntas à instância recursal.

As primeiras agravantes insistem que o oferecimento de seguro garantia não equivale ao cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual, o laudo pericial não poderia ter deixado de considerar a multa e os honorários advocatícios próprios da ocasião. Ainda, aduzem que as despesas com a limpeza e conservação da área não foram adequadamente computadas pelo laudo pericial, especialmente as da fase intraprocessual. Por fim, acrescentam que o laudo pericial, sem indicar a fonte, adotou índice de conversão da moeda diverso do publicado pelo Banco Central do Brasil.

A segunda agravante, por sua vez, questiona os índices de conversão da moeda utilizados pelo
expert
para fazer retroagir o valor da condenação à data do efetivo pagamento e, ao final, pugna pela redistribuição do ônus sucumbencial, na exata proporção do excesso apurado em relação ao pedido inicial.

Por fim, ambas as partes apresentaram contrarrazões ao recurso uma da outra, e requereram o desprovimento do recurso alheio e o provimento do próprio recurso, tudo para que os cálculos do perito sejam retificados, na expectativa de que resultem no valor esperado por cada uma.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da higidez dos cálculos elaborados pelo perito judicial, que tanto por uma parte, quanto pela outra, apresentariam diversas inconsistências, que impediriam sua homologação judicial.

Ocorre que o conteúdo e a própria realização do exame pericial são incompatíveis com o título exequendo. Afinal, o voto condutor do acórdão que se pretende executar, prolatado no bojo do Recurso de Apelação n. 69781/2014, foi insofismável ao “determinar o ressarcimento do valor exatamente como apresentado e comprovado”, “no importe de R$ 320.000,00”, além de afastar a adoção de cálculos complexos, considerando que se tratava da “restituição das despesas comprovadas através de documentos e testemunhas, que restaram incontroversos”, como se infere do trecho a seguir:

[...]
deve o proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica ser ressarcido na integralidade pelos gastos com a construção e manutenção da rede.

Cumpre dizer que o valor a ser devolvido não necessita da adoção de cálculos complexos, uma vez que trata da restituição das despesas comprovadas através de documentos e testemunhas, que restaram incontroversos.

Isso posto, merece acolhimento o recurso da parte autora para determinar o ressarcimento do valor exatamente como apresentado e comprovado no importe de R$ 320.000,00, gasto na construção da eletrificação rural e não há qualquer prova em contrário

Qualquer ilação a respeito de variações monetárias, cálculos retroativos e a incursão em meandros tão complexos que fizeram o próprio
expert
se perder no labirinto aritmético propugnado, não só transbordam, como violam frontalmente o título que serve de moldura à atividade jurisdicional satisfativa, eis que o órgão colegiado foi claro ao consignar que o importe de R$ 320.000,00, expressamente indicado na petição inicial da ação condenatória, já abrangia a conversão para a moeda atual, a incidência dos juros moratórios e a atualização pecuniária devida, incluindo a transição de índices entre a vigência deste e do Código Civil de 1916, sobretudo pela ausência de “qualquer prova em contrário” ao
quantum
estabelecido.

Assim, não cabe, na fase satisfativa, reformular o valor fixado pelo tribunal a título de ressarcimento pelas obras de eletrificação rural, mas tão somente executá-lo, com a incidência prospectiva — e não retrospectiva — dos juros e da atualização monetária, que se aplicarão diretamente sobre o montante de R$ 320.000,00, a partir do ajuizamento da ação, ocorrido em 2010.

Noutro giro, em consonância com o art. 489, §3º do CPC, a decisão judicial deve ser interpretada como unidade de sentido, resultado da conjugação de todos os seus elementos, em respeito às legítimas expectativas geradas pelo debate judiciário
.

Por isso mesmo, o reconhecimento do dever de ressarcimento da “
integralidade
” dos gastos com a construção e a manutenção da rede elétrica, inserido no voto vencedor, impõe o ressarcimento de todas as despesas com a limpeza e a conservação da rede, inclusive aquelas realizadas durante a tramitação do processo — ora denominadas intraprocessuais.

Nem poderia ser diferente, pois o princípio da
restitutio in integrum
, cristalizado no art. 944 do Código Civil, preceitua que a reparação abrange toda a extensão do dano, em todas as suas dimensões. Logo, não é necessário o ajuizamento de ação autônoma para obter indenização relativa ao mesmo fato gerador reconhecido no acórdão, máxime porque fundamentada em comprovantes de despesas devidamente apresentados nos autos.

Por outro lado, a jurisprudência desta Câmara caminha no sentido de que o seguro garantia não caracteriza adimplemento espontâneo da dívida, para fins de afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º do CPC:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA INDEFERIDA - NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1º, DO CPC - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
A apresentação da apólice de seguro com o objetivo de garantir o Juízo a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, referida penalidade processual.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”

(N.U 1002330-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Consequentemente, é de ser deferido o pedido de inclusão dos consectários do art. 523, §1º do CPC no cálculo do débito exequendo, tal como postulado pelos primeiros agravantes, sobretudo porque expressamente previstos na decisão inaugural do cumprimento de sentença (id. 72271649).

Superados esses obstáculos e considerando que o processo deve caminhar para frente, seja pelos princípios da economia processual, da razoável duração do processo e da primazia da resolução do mérito, seja pela sua própria etimologia, o reconhecimento da desnecessidade da perícia, consignada no voto condutor do acórdão executado, e a ratificação das verbas que devem ser abrangidas no cumprimento de sentença, atribuem ao órgão recursal a incumbência de definir, desde logo, o montante objeto de execução.

Com efeito, atualizado pela Selic, com juros de mora de 1% a.m., mais os 15% de honorários sucumbenciais, até a data de 17/04/2018, data na qual oferecida a impugnação ao cumprimento de sentença e caracterizada a recalcitrância da devedora, ora segunda agravante, o valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte e mil reais) estabelecido na condenação alcançou a soma de R$ 1.706.428,43 (um milhão setecentos e seis mil quatrocentos e vinte o oito reais e quarenta e três centavos).

Na mesma data e com os mesmos consectários, as despesas com a limpeza e manutenção da área realizadas após a propositura da ação, cada uma computada a partir da data do efetivo pagamento, somaram a quantia de R$ 625.663,97 (seiscentos e vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos).

O saldo parcial acumulado de R$ 2.332.092,40 (dois milhões trezentos e trinta e dois mil e noventa e dois reais e quarenta centavos), apurado até 17/04/2018, atualizado até a data do depósito parcial da quantia de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), qual seja, de 20/03/2019, acrescido da multa de 10% e dos honorários advocatícios, estes fixados em igual patamar no despacho inicial do cumprimento de sentença, resultou na soma de R$ 3.290.261,32 (três milhões duzentos e noventa mil duzentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos).

Deduzido o valor do pagamento parcial, o saldo de R$ 2.970.261,32 (dois milhões novecentos e setenta mil duzentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos), atualizado até a data de 06/05/2022, data em que realizado o presente cálculo, totalizou um saldo final acumulado de R$ 5.003.047,49 (cinco milhões três mil e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos), ao qual, ressalvada eventual verba sucumbencial superveniente, deve ser acrescido apenas de taxa Selic e de juros de mora de 1% a.m. até a data do efetivo pagamento, nada mais.

Por fim e sob outro enfoque, o parâmetro adotado para a repartição do ônus sucumbencial é o cotejo entre o número de pedidos formulados pela parte e o quantitativo de pedidos deferidos pelo julgador, e não a diferença entre o valor pretendido e aquele fixado na decisão judicial. A esse respeito, esclarece a jurisprudência superior:

[...] 3. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos. Precedentes. [...]

(EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)

Portanto, a redistribuição do ônus sucumbencial, na forma pretendida pela segunda agravante, não merece prosperar.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
a
ambos os recursos
para:
(a)
reconhecer a incorreção e a desnecessidade da perícia, e, nos estritos termos do título judicial, fixar, desde logo, o montante de
R$ 5.003.047,49 (cinco milhões, três mil e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos)
como valor exequendo até a data de 06/05/2022, acrescido da Selic e de juros de 1% a.m. até a data do efetivo pagamento;
(b)
acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, oferecida pela Energisa S/A, para restringi-lo ao montante indicado no tópico “a”;
(c)
aplicar a multa e os honorários de 10% pela ausência de cumprimento voluntário, já computados no montante indicado no tópico “a”;
(d)
reafirmar o ressarcimento de todas as despesas com a limpeza e a conservação da rede elétrica, inclusive a título intraprocessual, em conformidade com o acórdão exequendo, no valor já computado no tópico “a”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022